Tribunal: TJES
Processo: 5010224-26.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010224-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e outros
RECORRIDO: PRISCILLA CARVALHO CASTELUBER e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL CUJAS DEPENDÊNCIAS REVELARAM-SE INADEQUADAS PARA ABRIGAR PACIENTE. SOLIDARIEDADE DO PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores narram que a requerente, grávida, precisou submeter-se a internação para tratar infecção urinária. Alegam que as instalações do hospital eram inadequadas, pois havia vazamento no banheiro, goteiras nos corredores, mofo no teto e até fezes no chão. Relatam ainda que lhe foram negados itens básicos como toalhas, roupa de cama limpa e jantar para o acompanhante. Afirmam que não foi respeitada sua restrição alimentar de intolerância à lactose, nem oferecido auxílio para que tomasse banho. Aduzem, por fim, que semanas após ter alta médica, precisou novamente ser internada no mesmo hospital, que lhe disponibilizou o mesmo quarto, com os mesmos problemas. Requerem indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os requeridos, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$8.000,00 para a autora e em R$4.000,00 para o autor. Ambos os requeridos interpuseram recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Os autores, em contrarrazões, requerem seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Confirma-se a sentença no que diz respeito à rejeição das preliminares suscitadas. Sobre a alegada ilegitimidade do plano de saúde, a sentença está devidamente fundamentada no mesmo sentido de jurisprudência pacificada perante o STJ: “
A operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando o defeito nos serviços prestados advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.451.234/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

5. Em relação à ilegitimidade passiva do autor CARLOS HENRIQUE DE SOUZA RAMOS, não se observa infração ao art. 18 do CDC. O autor pleiteia em seu próprio nome direitos para si (indenização por danos morais). Eventual ausência de afronta moral contra o autor é matéria relacionada ao mérito.

6. No mérito, entendo por irretocável a sentença recorrida. Os autores lograram êxito em comprovar evidente falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. Todas as defesas reiteradas em sede de recurso inominado foram adequadamente analisadas pelo juízo de origem, que inclusive sopesou a ausência de comprovação de disponibilização de alimentos inadequados para a autora e de direito à alimentação e enxoval para acompanhante. Todavia, no que diz respeito à precariedade das instalações do hospital, há confissão por parte deste (id. 10529523 - Pág. 5). As justificativas apresentadas não bastam para eximir os requeridos de responsabilidade, sobretudo porque há relato no sentido de os problemas não terem sido reparados em segunda internação da autora.

7. O fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro. Assim, resta averiguar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

8. Entendo que os fatos narrados e comprovados pela autora são suficientes para gerar sentimentos de indignação, ansiedade e revolta tipicamente caracterizadores dos danos morais. Os infortúnios comprovados pelos autores extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos, impondo-se condenação da ré na reparação dos danos morais experimentados. O requerente, apesar de não estar internado, também foi vitimado pela má prestação de serviços, tendo em vista que teve de permanecer no hospital acompanhando sua esposa.

9. Outrossim, a quantia fixada para cada autor encontra-se em patamar semelhante àquele fixado por esta turma recursal quando da análise de situações equivalentes, não comportando ajuste quanto ao referido ponto.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se os recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação para cada um dos recorrentes.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)